Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 970.821 (Tema 517), “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”
II. Apelação desprovida.